Tribunal: TJMT
Processo: 1025247-88.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025247-88.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLA MARIA VIEIRA DE ANDRADE LIMA - CPF: 503.476.321-49 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (EMBARGANTE), DIAS LESSA ADVOGADOS - CNPJ: 18.239.965/0001-05 (EMBARGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1025247-88.2022.8.11.0041

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS – REJEIÇÃO LIMINAR POR APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 918, I, DO CPC – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PEDIDO INDEFERIDO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA
–
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Conforme a regra do art. 918, I, do CPC, rejeita-se liminarmente os Embargos se restar verificada sua intempestividade, como no caso em análise.

A gratuidade da justiça desafia a comprovação da alegada hipossuficiência.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1025247-88.2022.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1025247-88.2022.811.0041

Embargante:
Carla Maria Vieira de Andrade

Embargado:
Dias Lessa Advogados

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela embargada de execução
Carla Maria Vieira de Andrade Lima.
contra acórdão que à unanimidade desproveu a Apelação no
1025247-88.2022.811.0041
, assim ementada:

“
APELAÇÃO
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS – REJEIÇÃO LIMINAR POR APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 918, I, DO CPC – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PEDIDO INDEFERIDO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme a regra do art. 918, I, do CPC, rejeita-se liminarmente os Embargos se restar verificada sua intempestividade, como no caso em análise.

A gratuidade da justiça desafia a comprovação da alegada hipossuficiência.”

Alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto a análise da prova sobre o pedido de gratuidade que ela, apelante e agora embargante de declaração, formulou no anterior recurso.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração e alternativamente pede que lhe seja concedido o recolhimento das custas ao final do processo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1025247-88.2022.8.11.0041

Embargante:
Carla Maria Vieira de Andrade

Embargado:
Dias Lessa Advogados

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela embargada de execução
Carla Maria Vieira de Andrade Lima.
contra acórdão que à unanimidade desproveu a Apelação no
1025247-88.2022.811.0041
, assim ementada:

“
APELAÇÃO
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS – REJEIÇÃO LIMINAR POR APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 918, I, DO CPC – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PEDIDO INDEFERIDO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme a regra do art. 918, I, do CPC, rejeita-se liminarmente os Embargos se restar verificada sua intempestividade, como no caso em análise.

A gratuidade da justiça desafia a comprovação da alegada hipossuficiência.”

O Colegiado ao analisar e desprover a Apelação interposta pela agora embargante de declaração não deixou de analisar provas, fatos e arguições.

Especificamente quanto ao objeto destes Embargos de Declaração, que é a tese de omissão quanto a prova da hipossuficiência, ao contrário da alegação, o Colegiado analisou o conjunto probatório. Todavia, concluiu deferentemente do que alega a agora embargante de declaração, vale dizer, concluiu pela não comprovação da arguida hipossuficiência.

Veja o fragmento do v. acórdão, especificamente na parte que é discutida nestes Embargos de Declaração, que é a alegação de omissão quanto a análise da prova da alegada hipossuficiência:

“
Quanto à gratuidade da justiça
,
a
regra do §2o, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

É certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, o que, aliás, também não foi apresentado pelo recorrente, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes. Porém, o magistrado
pode negá-lo
quando não encontrar elementos suficientes a atestar a alegada hipossuficiência.

Nesse sentido:

"
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA,
QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO
."
(Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015)
.
(STJ,
REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010
). (grifei).

E TEM-SE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA DA RECORRENTE
apta a isentá-la do pagamento do preparo deste recurso.

SUCEDE QUE O PRIMEIRO EMBARGANTE DE DEVEDOR EXERCE A FUNÇÃO DE PROCURADOR DO ESTADO APOSENTADO, COM RENDA LÍQUIDA DE R$14.000,00 E A SEGUNDA EMBARGANTE DE DEVEDOR, AQUI RECORRENTE, A DE ENGENHEIRA CIVIL, BEM ASSIM,
QUE FIRMARAM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$250.000,00, ALÉM DE SEREM DETENTORES DE VÁRIOS IMÓVEIS, COM AVALIAÇÃO TOTAL DE R$4.100.000,00
,
CONFORME MENCIONADO PELA SENTENÇA IMPUGNADA, QUE NÃO FOI DESCONSTITUÍDA
.

Veja o fragmento da sentença:

“
Com relação a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, verifico que de fato a decisão restou omissa, pois a juntada da petição inicial em formato “pdf” tão somente no id. 89417449, fez com que passasse desapercebido o pedido.

Os Embargantes alegam que “não possuem renda mensal suficiente para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o prejuízo do seu sustento”, todavia, depreende-se da qualificação pessoal que o 1o Embargante é Procurador do Estado Aposentado e a 2a Embargante, Engenheira Civil, que entabularam um contrato de prestação de serviços no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), possuem inúmeros imóveis registrados em seus nomes, com avaliação mercadológica no importe de R$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais), renda mensal liquida de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Nesse contexto,
os documentos juntados aos autos, na verdade, sinalizam condição financeira antagônica com o perfil daquela pessoa pobre na acepção da palavra, ao qual o recolhimento dos emolumentos é impossível ou, mesmo que possível, comprometeria o seu sustento e o de sua família.
” (grifo próprio).

ALIÁS, SÓ DE CONDOMÍNIO PAGAM R$2.468,60.

REALÇA-SE AINDA QUE FOI PENHORADO NA EXECUÇÃO UM IMÓVEL
SITUADO NA AV. HISTORIADOS RUBENS DE MENDONÇA, N.o 1.593, BAIRRO ALVORADA, CUIABÁ, 78048-340 DE ONDE OS EMBARGANTES DE DEVEDOR RECEBEM VALORES DE LOCAÇÃO
.

Importante realçar também que o pedido de gratuidade da justiça formulado por Carla Maria
também foi indeferido
no seu outro Agravo de Instrumento no

1020936-80.2022.811.0000
tirado da decisão proferida na Execução
n. 1018823-30.2022.8.11.0041
, proposta por
Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados)
,
que julgou improcedentes os Embargos de Declaração
opostos pelos executados
Carla Maria Vieira de Andrade Lima
, esta última agravante e

por
Francisco Gomes de Andrade Lima
e arbitrou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do exequente/embargado de declaração, por considerar os referidos Embargos de Declaração protelatórios (art. 1.026, §2o, do CPC)
.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que indeferiu liminarmente os Embargos à Execução opostos pela recorrente, Carla Maria Vieira de Andrade Lima, e pelo Sr. Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, em razão da intempestividade.

Assim, se o Colegiado pronunciou sobre a tese rediscutida nestes Embargos de Declaração e ainda que contrariamente ao entendimento da parte este fato não importa dizer que o acordão seja omisso.

Em conclusão, não se verifica a alegada omissão e os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito do julgado.

Importa registrar que os declaratórios também não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

(grifei).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque
.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Quanto ao pedido de recolhimento de custas no final do processo, além de não ter sido feito na origem e nem ser objeto da sentença resolvida pela Apelação, cujo acórdão é objeto destes Embargos de Declaração, também não encontra amparo.

Sucede que a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial,
sendo vedado o deferimento para recolhimento no final
,
conforme item 2.14.2

da referida CNGC, conforme orientação jurisprudencial, inclusive, desta e. Câmara
.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SEGUIDO DA INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL – PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – EXPRESSA VEDAÇÃO NA CNGCGJ/MT - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO QUE DEMONSTRASSE A INVIABILIDADE DO PAGAMENTO IMEDIATO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELA PARTE RÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – REVOGAÇÃO DA TUTELA LIMINAR – RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS À PARTE CONTRÁRIA – ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM A PRÉVIA OITIVA DA PARTE ADVERSA – SUPRESSÃO DE OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A suspensão do trâmite processual não produz efeitos noutra demanda, mesmo em ação cautelar em apenso, salvo quando existente previsão expressa nesse sentido.

2. Decorrido o prazo de suspensão sem qualquer consequência conciliatória, a prática de ato processual no período vedado somente seria vedado caso disso decorre prejuízo concreto às partes.

3. O pagamento das custas somente ao final do processo não encontra respaldo na legislação estadual que regulamenta a taxa judiciária e é vedado expressamente pelo item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, ainda mais quando não demonstrado e comprovado qualquer fato que o impedisse o autor de arcar com aquelas imediatamente
.

4. O reconhecimento da procedência do pedido autoral pelo advogado depende da outorga de poder especial e expressa menção nesse sentido.

5. A revogação da tutela liminar e a condenação do autor da ação cautelar, no mesmo processo, em decorrência da extinção do processo sem resolução do mérito, é consequência lógica prevista expressamente na legislação processual.

6. Não há nulidade no acolhimento de embargos declaratórios, sem prévia intimação da parte contrária, quando a modificação introduzida decorre, diretamente, de omissão patente e o recorrente não demonstra, fundamentadamente, que referida a intimação prévia poderia surtir efeitos concretos.”
(TJMT, Sexta Câmara, Apelação no 129703/2016, julgada em 09.11.2016, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves)
(grifei).

No mesmo sentido a ementa lançada no Agravo no 1001618-82.2020.811.0000 julgado por esta e. Câmara em 07.2.2020:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PARCELAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – INDEFERIMENTO – PEDIDO QUE NÃO ENCONTRA PREVISÃO NO ORDEMAMENTO JURÍDICO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO INDEFERIDO.

Não há previsão no ordenamento jurídico para o deferimento de custas ao final do processo
.”
(grifei).

Com igual orientação:

“
INVENTÁRIO – VALOR DA CAUSA – COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ÔNUS DO PAGAMENTO – ESPÓLIO – CUSTAS – RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As despesas do processo de inventário devem ser atribuídas ao espólio.

O valor da causa na ação de inventário deve contemplar o valor do patrimônio a ser transmitido.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final
e muito menos a suspensão do feito para esse fim, excetuando-se os casos previstos em lei.”
(N.U 1004805-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)
(grifei).

Aliado a este norte, tem-se a regra do art. 82,
caput
, do CPC, que dispõe:

“
incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo,
antecipando-lhes o pagamento
, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título
".
(grifei).

Por fim, veja a orientação do STJ, lançada no AREsp 1483235/GO:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.483.235 - GO (2019/0099243-6)

...

DECISÃO

Trata-se de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu o recurso especial em virtude de incidência da Súmula n. 7/STJ (e-STJ fls. 119/120).

O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 38):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PEDIDO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
.
NÃO HAVENDO PREVISÃO LEGAL PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS AO FINAL DA DEMANDA, ELAS DEVEM SER ADIANTADAS PELA PARTE, CONFORME DISCIPLINA DO ARTIGO 82 C/C 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 50/59), interposto com fundamento no art. 105, III, "c", da CF, a recorrente alegou dissídio quanto à interpretação do art. 98 do CPC/2015.

Sustentou, para tanto, que deveria ser permitido o pagamento de custas ao final do processo.

No agravo (e-STJ fls. 126/132), afirma a presença de todos os requisitos de admissibilidade do especial e a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.

A agravada apresentou contraminuta (e-STJ fls. 137/141).

É o relatório.

Decido.

O Tribunal de origem entendeu pela necessidade de recolhimento das custas nos termos a seguir (e-STJ fls. 39/41):

O recurso está fundamentado na necessidade em se permitir o recolhimento das custas do processo somente ao final da demanda diante da comprovada situação de dificuldade financeira da agravante
.

TODAVIA, A PRETENSÃO DA RECORRENTE NÃO CONTA COM RESPALDO LEGAL
.

É que, nos termos do art. 82, caput, do CPC, "incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título", ressalvadas as disposições da gratuidade da justiça.

Portanto, a regra é o adiantamento das despesas do processo, salvo quando restar comprovada a justiça gratuita
.

[...] Tais disposições, a meu sentir, permitem concluir que o recolhimento diferido das custas e despesas processuais somente tem respaldo quando a parte for beneficiária da justiça gratuita, nessa hipótese, haverá a isenção integral do recolhimento das despesas processuais ou o seu parcelamento.

Contudo, in casu, a agravante está a almejar apenas o recolhimento diferenciado das custas processuais, situação que, como delineado,
NÃO CONTA COM PREVISÃO NO ORDENAMENTO LEGAL, RAZÃO PELA QUAL A PRETENSÃO NÃO SERÁ ACOLHIDA, CONFORME JÁ VEM SENDO DELIBERADO PELOS TRIBUNAIS

Dessa forma, concluir em sentido contrário implicaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em sede de recurso especial, ante o disposto na Súmula n. 7/STJ. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A convicção formada pela Corte local no sentido de indeferir o benefício da gratuidade de justiça e do diferimento no recolhimento das custas aos recorrentes decorreu dos elementos existentes nos autos (fls. 214-218), de forma que rever a decisão recorrida e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1207685/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 03/05/2018)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Publique-se e intimem-se.

Brasília-DF, 31 de maio de 2019.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator”

(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o acórdão impugnado, que à unanimidade desproveu a Apelação no
1025247-88.2022.811.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023